Tribunal: TJSP
Processo: 0000072-59.2019.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-18
Data de publicação: 2020-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000072-59.2019.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que são apelantes LUAN TELES
CARDOSO e RIAN TELES CARDOSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-59.2019.8.26.0571 -Voto no 21.220 - MC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Apelação com revisão no: 0000072-59.2019.8.26.0571
Apelantes: LUAN TELES CARDOSO E RIAN TELES CARDOSO
Apelado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : FABRÍCIO ORPHEU ARAÚJO
Origem: 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TATUÍ
Voto no 21.220
Apelação. Crimes de tráfico de drogas, e de associação ao tráfico.
Materialidade e autorias demonstradas quanto ao crime de tráfico
de drogas. Sanções penais mantidas. Absolvição com relação ao
crime de associação ao tráfico. Possibilidade. Parcial provimento
aos recursos.
Adotado o relatório já existente
(fls.175/176), acrescenta-se que se trata agora de
apelações dos Réus da sentença de fls.175/183 na
qual foram condenados, em concurso material (artigo
69, “caput”, do Código Penal), às penas, cada um,
de: 1. 05 (cinco) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 500 (quinhentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de tráfico de drogas (artigo 33, “caput”, da Lei n°
11.343/06); 2. 03 (três) anos de reclusão, em regime
inicial fechado, e 700 (setecentos) dias-multa,
calculados no mínimo legal, pela acusação do crime
de associação ao tráfico (artigo 35, “caput”, da Lei
n°
11.343/06).
Pretendem
a
absolvição
por
insuficiência probatória, e subsidiariamente, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-59.2019.8.26.0571 -Voto no 21.220 - MC
3
aplicação do redutor especial em patamar máximo,
LUAN, a desclassificação para o artigo 28 da mesma
Lei Especial, e a substituição da pena privativa de
liberdade por penas restritivas de direitos (RIAN
fls.187/193; LUAN - fls.209/219).
Os
recursos
foram
regularmente
processados, com resposta do Ministério Público
pelos seus não provimentos (fls.223/232).
A Procuradoria Geral de Justiça
manifestou-se pelo não provimento dos recursos
(fls.239/245).
É o relatório.
Convincentes em parte os recursos.
Conforme
apurado:
1.
guardas
municipais receberam informação de um popular,
indicando que os Réus vendiam droga no imóvel em que
residiam; 2. quando lá chegaram, viram os Réus na
porta da residência, o que ensejou a abordagem; 3.
encontraram R$ 10,00 em dinheiro com LUAN; 4. os
Réus admitiram informalmente a prática do tráfico de
drogas; 5. na residência, logo na entrada, havia 09
porções de maconha, e, no quarto de RIAN, mais 15
porções de “crack”.
A materialidade está comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls.42/44), atestando se tratar de 2,61g de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-59.2019.8.26.0571 -Voto no 21.220 - MC
4
“crack”, e 11,58g de maconha.
As
autorias
são
incontroversas,
pois LUAN assumiu a propriedade das drogas, e a
negativa de RIAN não converge com as demais provas
produzidas.
Os guardas municipais Eduardo e
Leopoldo, sob o crivo do contraditório, confirmaram
os fatos descritos na denúncia.
Note-se, quanto à credibilidade dos
testemunhos de guardas municipais, que não há
restrições legais para que prestem depoimento,
mediante compromisso, sobre seus atos, e nada há de
concreto a indicar a existência de qualquer espécie
de
motivação
para
indevidamente
prejudicar
o
Apelante, como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça (HC n° 296.728-SP, rel. Min. Jorge Mussi, 5a
T., j. em 02.09.2014):
“TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA
LEI 11.343/2006). NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO.
FLAGRANTE
REALIZADO
POR
GUARDAS
MUNICIPAIS. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
MÁCULA INEXISTENTE.
1. Nos termos do artigo 301 do Código de
Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja
em flagrante delito, razão pela qual não há qualquer óbice
à sua realização por guardas municipais. Precedentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-59.2019.8.26.0571 -Voto no 21.220 - MC
5
O depoimento, pois, de guarda municipal que cumpre sua missão auxiliar na
repressão dos crimes, é, portanto, tão válido como
qualquer outro, e a circunstância de ser testemunha
não
afeta
positiva
ou
negativamente
o
valor
probatório de seu relato.
Demonstrado o conjunto probatório,
tem-se que: 1. os Réus foram delatados como
traficantes da região e, por uma coincidência
cósmica, foram encontrados com drogas variadas e
separadas individualmente; 2. os Réus confessaram
informalmente a prática do comércio espúrio; 3. LUAN
assumiu a prática do tráfico de drogas 4. na fase
inquisitiva (LUAN fls.10; RIAN fls.11), cada um
dos Réus tentou assumir sozinho a propriedade das
drogas e a traficância, tentando um livrar a
responsabilidade do outro, o que não converge com
suas versões judiciais estrategicamente combinadas,
até para que a família não perdesse a “biqueira”.
Era mesmo caso de condenação dos
dois Réus pelo crime de tráfico de drogas, o que
inviabiliza a desclassificação para crime menor.
Por
outro
lado,
é
inviável
a
condenação dos Réus pelo crime de associação ao
tráfico, pois não se vislumbra a característica
essencial da associação, que é a estabilidade

ainda que momentânea -, do vínculo entre os dois
agentes, ou seja, não há provas de ter havido um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-59.2019.8.26.0571 -Voto no 21.220 - MC
6
ajuste prévio entre eles no sentido da formação de
um animus associativo no qual cada um cumpriria uma
tarefa ou arcaria com o prejuízo como sócios de “um
negócio”.
Embora possa ter havido o objetivo
dos Réus em se associarem para a prática do tráfico
de drogas, ela parece ter sido cometida de forma
eventual, como bem registram Andrey Borges de
Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho (“Lei de
Drogas
Comentada”,
Ed.
Método,
2a
ed.,
2008,
p.128/129):
“A presente Lei não mais tipifica como causa
de aumento de pena o concurso eventual. Seria então,
possível a punição da co-autoria ou da participação no
crime em estudo? A reposta só pode ser negativa. Não
haveria sentido em tipificar como crime autônomo o mero
concurso eventual, punindo-o com pena mínima de 3 anos.
Como lembra Rogério Sanches Cunha, em nenhuma outra
situação, na nossa legislação se tipificou o concurso de
agentes como crime autônomo. Ademais como leciona
Samuel Miranda, “o bem jurídico tutelado pelo delito
parece-nos ser a paz e a saúde públicas. Tem-se aí delito
de perigo: reprime-se a existência da associação pelo risco
que ele ocasiona à sociedade e por sua nocividade
intrínseca; nocividade que decorre dos propósitos espúrios
que a movem. Ora, mas se a reunião é apenas eventual, se
há associação ad hoc, o risco e o dano esgotam-se na
própria conduta praticada”.
Entende-se que neste caso houve uma
convergência ocasional de vontades para a prática do
crime de tráfico, o que configura coautoria e não
associação com vínculo estável e permanente.
Passa-se,
assim,
aos
temas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-59.2019.8.26.0571 -Voto no 21.220 - MC
7
controvertidos quanto à sanção penal aplicada ao
crime de tráfico de drogas.
Inviável é a aplicação do redutor
especial, porque, para sua concessão, além do
preenchimento dos requisitos estabelecidos no tipo
penal (agente primário e de bons antecedentes), deve
ficar demonstrado que o réu não se dedica a
atividade
criminosa
e
nem
integra
organização
criminosa, ou seja, deve ficar demonstrado que agiu
de forma ocasional. Tem-se que a intenção do
legislador, ao permitir a redução das sanções
penais, foi diferenciar o traficante contumaz, que
dispõe de sofisticado aparato organizado, daquele
eventual. Neste caso, os Réus foram delatados como
traficantes da região (o que indica estabilidade no
ramo ilícito) e tinham droga variada e separada
individualmente, além de dinheiro sem proveniência
lícita, tudo indicativo de que ali era um ponto de
venda ao usuário, não sendo possível que não
tivessem a confiança de um traficante-chefe se é
que não eram eles mesmos - para ter os entorpecentes
apreendidos, a não ser por sua íntima relação com a
ilícita conduta. Além disso, ambos possuem registros
de ato infracional (curiosamente também pelo mesmo
tipo legal daqui) no Juízo da Infância e Juventude
(LUAN - fls.158/163; RIAN - fls.152/157), o que
serve para demonstrar o não cabimento da benesse.
A quantidade da pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000072-59.2019.8.26.0571 -Voto no 21.220 - MC
8
liberdade fixada a cada um dos Réus não possibilita
a substituição por penas restritivas de direitos
(artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento aos recursos para
com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
- absolver os Réus da acusação do crime de
associação ao tráfico (artigo 35, “caput”, da Lei n°
11.343/06).
ZORZI ROCHA
RELATOR